Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIA PLÁSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto para oportunizar a realização de procedimentos reparadores não estéticos de correção de intercorrências da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Para tanto, a agravante sustenta que a não realização dos procedimentos agravará os transtornos físicos e psicológicos que sofre.
2. O juízo na origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que não consta a necessidade do procedimento ser realizado com urgência.
3. Consultando os autos originais, não há qualquer comprovação da urgência médica no procedimento tutela. Ademais, foi proferida decisão suspendendo o andamento do feito, considerando a determinação pela afetação do tema repetitivo 1069 pelo STJ, cuja questão submetida é a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.